Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que
julgou procedente o pedido principal para condená-la ao pagamento de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) a título de comissão de corretagem. Sustenta a recorrente a ilegitimidade do recorrido para cobrar o total da dívida, pois teria firmado contrato com seu irmão e não com o autor, devendo a comissão ser dividida igualmente para ambos; argumenta a necessidade de abatimento do valor devido em razão do pagamento de comissão de corretagem por quem ofereceu imóvel como parte do pagamento; ainda, argui inadimplemento do contrato de corretagem, sendo devida a retenção do valor, tendo em vista que não foi vendido o flat dado como parte do pagamento; defende a falha na prestação do serviço, por ter sobreavaliado o bem dado como parte do pagamento, bem como deixou de analisar a documentação pertinente e prestou informações divergentes; requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos da inicial; seja julgado procedente o pedido contraposto de ressarcimento em dobro do valor cobrado e perdas e danos; subsidiariamente, pleiteia que a porcentagem da comissão recaia sobre o valor do negócio, considerando o valor de mercado do imóvel dado como parte de pagamento.
II. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos (ID 28227426). Contrarrazões apresentadas (ID 26788056).
III. Restou inconteste, pela confissão da parte requerida, bem como pela prova colhidas nos autos, que CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS, parte autora, intermediou a venda do imóvel de ANA LÚCIA VOOS DE SOUZA, sendo devida a comissão de corretagem, nos termos do art. 722 e seguintes do Código Civil.
IV. O valor da comissão de corretagem estipulado pelas partes foi de 3,5% (três e meio por cento) do valor do imóvel, que restou negociado por R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), perfazendo o total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), conforme prints da negociação (ID 74129756 pag. 3).
V. Ocorre que da análise detida da avença estipulada (ID 74129756 pag. 3), denota-se que parte da comissão de corretagem seria paga pelo proprietário do apartamento dado, como parte do pagamento do negócio, e o restante da comissão seria dado pela requerida, quando menciona que “eu daria o restante”. Verifica-se que, após tais premissas, as negociações continuaram, sem constar nos autos quaisquer provas que altere tal cláusula, razão pela qual deve ser tido como válida e eficaz.
VI. Desta forma, sendo R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) o valor total da comissão de corretagem, tendo o comprador do imóvel da requerida pago R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 26787974), em razão de ter dado como parte de pagamento um flat, este valor deve ser considerado para fins de abatimento da comissão devida, perfazendo o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Ainda, considerando que a parte requerida já efetuou o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil reais), conforme informado pela parte autora na peça inicial (ID 26786538 pág. 3), a obrigação da requerida é o pagamento do valor é R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a título de comissão de corretagem.
VII. Quanto às demais alegações de descumprimento do contrato de comissão de corretagem em razão da não venda do flat, da falha na sua avaliação, bem como a falta de análise da documentação dos imóveis, nada restou comprovado, assim como que a parte requerida não comprovou também qualquer vício de vontade na concretização do negócio jurídico. Ademias a comissão de corretagem é devida, já que conseguiu o resultado previsto no contrato de mediação.
VIII. Não há falar em devolução em dobro, eis que o valor é devido, conforme adrede fundamentado.
IX. Quanto ao pedido de que a comissão recaia sobre o valor do negócio, considerando o valor de mercado do imóvel dado como parte de pagamento, deixo de conhece-lo, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor de comissão de corretagem devida para o valor R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
XI. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Julgamento na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.